Tribunal: STF
Processo: ARE 1397434
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO PRIMEIRO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC: DESCABIMENTO.  NÃO CONHECIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. COPARTICIPAÇÃO. SALÁRIO E GANHOS DO TRABALHO. CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO. INCIDÊNCIA. 
- Afastada a alegação de dissociação da decisão recorrida. De fato, uma leitura atenta do referido pronunciamento jurisdicional revela que o juízo de origem declinou os fundamentos informadores de sua convicção, de forma, inclusive, a possibilitar a insurgência da agravante no que toca ao conteúdo decisório. 
- Tratando-se de coparticipação, a parcela custeada pelo empregado não pode ser excluída da base de cálculo de sua contribuição previdenciária e nem da contribuição patronal, porque integra a folha de salários e demais rendimentos do trabalho. Admitir como indenizatória a parcela descontada do empregado, por ser necessária à execução da atividade produtiva, reduziria indevidamente o campo de incidência prescrito no art. 195, I, “a”, da Constituição para aproximá-lo ao lucro, diferentemente do que ocorre com ressarcimentos se há deslocamento do local ordinário do serviço (no art. 28, §9º, “m”, da Lei nº 8.212/1991). 
- Pela ordem lógica, primeiro o trabalhador recebe seu salário e demais ganhos do labor e depois custeia o sistema de alimentação em coparticipação com o empregador, cabendo ao legislador ordinário estabelecer isenções para as verbas pagas a título de benefícios (incluindo até mesmo a contribuição patronal), mas essas hipóteses devem ser interpretadas literalmente (art. 111 do CTN). Quando muito, seria possível cogitar a possibilidade de a parcela paga pelo empregado ser descontada da contribuição na qual figura como contribuinte, mas o empregador não pode excluir da contribuição patronal verba que não lhe pertence (salvo se houver expressa previsão legal). 
- A parcela tida como “benefício” é a correspondente ao montante custeado pelo empregador (ou seja, o plus ou incremento no montante dos ganhos do trabalhador), e não a parte que já integra o salário do empregado e é apenas descontada na fonte no momento do pagamento para ser destinada a programas. São corretas as linhas de entendimento fazendário expostas na Solução de Consulta nº 4/2019 – COSIT, na Solução de Consulta – COSIT Nº 313/2019 e na Solução de Consulta – COSIT nº 58/2020. 
- Nos termos do art. 28, §9º, “q”, da Lei nº 8.212/1991 (na redação dada pela Lei nº 9.528/1997 e pela Lei nº 13.467/2017), para fins de cálculo da contribuição patronal e do empregado, não integram o salário o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado (inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares). Esse preceito legal claramente cuida da parte paga pelo empregador, e não da custeada pelo empregado em coparticipação. 
- Antes da edição da Lei nº 13.467/2017 (DOU de 14/07/2017), o art. 28,  §9º, “q”, da Lei nº 8.212/1991 (na redação dada pela Lei nº 9.528/1997) exigia que a cobertura contemplasse a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, condição válida por se tratar isenção cuja definição depende da avaliação discricionária do legislador ordinário, que viu por bem estimular a maior abrangência do serviço médico, odontológico e afins. Assim, a dispensa do alcance da totalidade dos empregados e dirigentes somente se aplica a dispêndios da parte do empregador pertinentes ao período posterior à Lei nº 13.467/2017. 
- Remessa oficial e apelação da União Federal procedentes.” (e-doc. 230, p. 8).

 2.	No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a “ do permissivo constitucional, a parte recorrente alega, em síntese, violação ao art. 195, inc. I, al. “a”, da CRFB, por entender indevido o recolhimento de contribuição previdenciária sobre os valores descontados dos empregados a título de coparticipação no custeio de assistência médica e odontológica (e-doc. 240).

 3.	Na origem, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao realizar o juízo primeiro de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, inc. I, do CPC, em virtude dos entendimentos representados pelos Temas nº 20 e nº 1.100 do rol de Repercussão Geral. Transcrevo abaixo trecho dessa decisão:

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 565.160/SC, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 20), e submetido à sistemática de repercussão geral da matéria (art. 1.036 do CPC), fixou a seguinte tese: "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998".
(...)
Espelhando o entendimento consagrado na Corte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário n.º 1.26.750/RJ, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador
(...)
Diante da manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral da pretensão deduzida, há que se denegar seguimento ao Recurso Extraordinário quanto a tal pretensão, por força do disposto no art. 1.030, I do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à controvérsia envolvendo a definição da natureza de verbas com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias (tema n.º 1.100 de Repercussão Geral).”
Intimem-se.” (e-doc. 248, p. 3-4; grifos acrescidos).

 4.	Em seguida, a parte interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 251).

É o relatório.

Decido.

 5.	De início, observo que o Juízo primeiro de admissibilidade, com fundamento nos Temas nº 20 e  nº 1.100 do ementário de Repercussão Geral, negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o art. 1.030, inc. I, al. “b”, do CPC. O presente agravo, portanto, é incabível.

 6.	Afinal, é sabido que o recurso adequado contra decisão mediante a qual negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento em paradigma da repercussão geral é o agravo dirigido ao órgão colegiado competente do Tribunal de origem, conforme preceituado no art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021, do CPC. É nesse sentido a jurisprudência pacífica deste Pretório Excelso:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 
1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 
2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 
4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos nossos).

 7.	Do quanto exposto e apreciado, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

 8.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

 9.	Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

Publique-se.

Brasília, 25 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator